Tribunal: TJES
Processo: 0002193-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002193-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GABRIEL DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. VETORIAL DA CULPABILIDADE E AGRAVANTE DA EMBOSCADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. BALIZA CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE NEGATIVADA. FORTE ABALO PSICOLÓGICO DA MÃE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A baliza “culpabilidade” foi corretamente negativada tendo como fundamento, o maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, que, demonstrando grande audácia, enforcou a vítima, enquanto exercia o seu labor como motorista de aplicativo, sendo que o acusado solicitou a corrida por um aplicativo, a revelar a premeditação do delito.

2. A agravante de “emboscada” (art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP) foi aplicada, pois o acusado,
além de esperar no local,
que
indic
ou

n
o aplicativo,
, surpreendeu a vítima ao enforcá-la, estando ela completamente desprevenida.

3. Não se verifica a ocorrência de bis in idem, já que os fundamentos utilizados pelo Magistrado são distintos, pois a premeditação, utilizada na fase do art. 59, do CP, está evidenciada no planejamento do crime, não se confundindo com a emboscada, aplicada como agravante, que se caracteriza pela conduta do réu, em esperar a vítima, para que possa atacá-la, de surpresa.

4. Deve ser mantida a desvalorização da vetorial “consequências”, tendo em vista o forte abalo psicológico sofrido pela mãe da vítima. Precedente do STJ (HC n. 319.401/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 26/10/2018).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002193-76.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS GABRIEL DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
DOUGLAS GABRIEL DIAS DE SOUZA
,
contra a sentença (fls. 152/156-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos
crimes
de
latrocínio
(arts. 157, § 3º, inc. II, do CP) e
ocultação de cadáver
(art. 211, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 30 (trinta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razões (fls. 167/170-verso), a Defensoria Pública Estadual postula pela revisão da fase dosimétrica, em relação ao crime de latrocínio, uma vez que, no seu entender, a mesma motivação empregada, para desvalorar o vetor “culpabilidade”, na fase do art. 59, do CP, foi utilizada como agravante de ‘emboscada’ (art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP), na segunda fase.

Aduz ainda, que não é possível negativar a baliza “consequências”, pois a fundamentação utilizada é inerente ao tipo penal.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no dia 25 de maio de 2022, no bairro Sernamby, em São Mateus-ES, o denunciado DOUGLAS, juntamente como dois indivíduos não identificados, solicitaram uma corrida pelo aplicativo “G7 Car”, tendo como motorista a vítima DAVID MYK SAMPAIO MEDINA.

Após chegar ao local indicado pelo aplicativo, o ofendido foi enforcado pelo réu e os outros dois indivíduos, resultando em sua morte, com o fim de assegurar a subtração de seu veículo, marca Fiat Gran Siena, placa QGD4D44.

Ato contínuo, o réu e os dois indivíduos, enterraram o corpo da vítima em uma cova rasa, e fugiram com o carro, para a cidade de Governador Valadares-MG.

Descreve ainda a peça acusatória, que o cadáver foi encontrado, já em estado de decomposição, no bairro Guriri, em São Mateus-ES, e o veículo da vítima foi abandonado, na zona rural de Governador Valadares-MG.

R
egistro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva
, insurgindo-se somente, em relação a dosimetria do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, inc. II, do CP).

Q
uanto a
alegação de que a mesma motivação
empregada, para desvalorar o vetor “culpabilidade”, na fase do art. 59, do CP, foi utilizada como agravante d
e
‘emboscada’
(art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP) na segunda fase, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, a baliza “culpabilidade” foi corretamente negativada tendo como fundamento, o maior grau de reprovabilidade da conduta do réu que, demonstrando grande audácia, enforcou a vítima, enquanto exercia o seu labor como motorista de aplicativo, sendo que o acusado solicitou a corrida por um aplicativo, a revelar a premeditação do delito.

Por sua vez, a agravante de “emboscada” foi aplicada, pois o acusado, além de esperar no local, que indicou no aplicativo, surpreendeu a vítima ao enforcá-la, estando ela completamente desprevenida.

Deste modo, não verifico a ocorrência de bis in idem, já que os fundamentos utilizados pelo Magistrado são distintos, pois a premeditação está evidenciada no planejamento do crime, não se confundindo com a emboscada, que se caracteriza pela conduta do réu, em esperar a vítima, para que possa atacá-la, de surpresa.

Indo adiante,
diferentemente do que alegado pela defesa,
entendo que deve ser mantida a desvalorização da vetorial “consequências”, tendo em vista o forte abalo psicológico sofrido pela mãe da vítima JOVELINA FERREIRA SAMPAIO, conforme depoimento prestado às fls. 117.

P
or fim, destaco que o STJ possui firme entendimento
de que
“
a
figura-se idônea a valoração negativa das consequências do crime, com amparo no excessivo abalo emocional experimentado pelos familiares da vítima.”
(HC n. 319.401/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7294610),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.